Tribunal: STF
Processo: HC 95501
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NO STJ.
   JUSTIFICATIVA.
Excesso de prazo para julgamento de habeas corpus
   impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Inexistência.
   Justificativa plausível: após pedido de informações e reiteração,
   sem manifestação da autoridade coatora, o Relator, visando à
   celeridade do julgamento, encaminhou os autos ao Ministério
   Público Federal.
Ordem denegada.